Tribunal: STF
Processo: AI 139013
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA:  Agravo regimental.  Recurso  extraordinário contra
acórdão   que   julgou  recurso   especial.   Questão  constitucional
suscitada,  perante o  Superior Tribunal  de Justiça,  em embargos de
declaração.
          -  Esta preclusa  a questão  constitucional que poderia ter
sido suscitada perante o Tribunal local, e não o foi, para dar margem
a  interposição do recurso  extraordinário concomitantemente com a do
recurso especial.
          Agravo regimental a que se nega provimento.